Tribunal: TJSP
Processo: 2319844-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Direito Tributário. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Pedido julgado procedente.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal para cobrança de Taxa de Licença de Funcionamento de 2017. A decisão foi fundamentada na adequação da CDA e ausência de cálculo demonstrando que correção e juros cobrados são

Ementa:
Direito Tributário. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Pedido julgado procedente.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal para cobrança de Taxa de Licença de Funcionamento de 2017. A decisão foi fundamentada na adequação da CDA e ausência de cálculo demonstrando que correção e juros cobrados são superiores à Taxa Selic.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se os índices de juros de mora e correção monetária adotados pelo Município de Cotia, superiores à Taxa Selic, são válidos.
III. Razões de Decidir.
3. A exceção de pré-executividade é admissível para vícios reconhecíveis de ofício ou matéria de ordem pública, conforme Súmula 393 do STJ.
4. A legislação municipal prevê atualização pelo IPCA e juros de 1% ao mês, mas deve respeitar o limite da Taxa Selic, conforme entendimento do STF nos Temas 1062 e 1217.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso provido. Limitação dos encargos de mora e correção monetária ao limite da Taxa Selic.
Tese de julgamento: 1. Os encargos cobrados pelo Município não devem ultrapassar os limites da Taxa Selic. 2. A partir de 09/12/2021, deve incidir unicamente a Taxa Selic, conforme Emenda Constitucional no 113/2021.